Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603209-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
23/10/2023
Número: 0603209-06.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022- CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO -
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745566
23/10/2023
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.699

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603209-06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . O R I G E M D O S
RECURSOS É O PARTIDO POLÍTICO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO
D A V O N T A D E D O E L E I T O R . –
I R R E G U L A R I D A D E
F O R M A L .
COMPREENSÃO DO TRE-PR. CONTAS
J U L G A D A S A P R O V A D A S C O M
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros referente a doações oriundas
do próprio partido político impõe apenas
a anotação de ressalva na prestação de
contas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR
Num. 43745566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314030605900000042704333
Número do documento: 23102314030605900000042704333
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:39:48

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CLAUDIO HENRIQUE DE
CASTRO, candidato a deputado federal, pelo partido REDE Sustentabilidade, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

O candidato teve 552 votos.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43132681) e das contas finais
(ID 43304225).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43396998), não houve impugnação (ID 43406043).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43657054), face os seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a) houve
descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos relatórios financeiros; b) houve
repasse de recursos financeiros para o candidato, no montante de R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais) e de recursos estimáveis em dinheiro no montante de R$ 23.101,02 (vinte
e três mil, cento e um reais e dois centavos), originários do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC); c) não constam recebimento de recursos de fonte
vedada; d) houve identificação de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de
doações de pessoas físicas aplicados em campanha caracterizam receitas e/ou despesas
que deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha, o que pode caracterizar
recebimento de recursos de origem não identificada no valor de R$ 600,00; e) não
constam recebimento de recursos de fonte vedada; f) não constam sobras de campanha
e dívidas de campanha.

Instado a se manifestar acerca do parecer técnico conclusivo, o prestador
apresentou manifestação. (ID 43671873).

Diante da juntada dos documentos de id. 43671873 e seguintes, a Seção de
Contas Eleitorais emitiu novo parecer técnico mantendo sua manifestação pela
desaprovação das contas face a irregularidade apontada no item 1.1.1. (ID 43707310).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas (ID 43720404).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Num. 43745566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314030605900000042704333
Número do documento: 23102314030605900000042704333
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:39:48

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da campanha eleitoral do candidato Claudio
Henrique de Castro teve como receita total o valor de R$ 71.201,02 (setenta e um mil
duzentos e um reais e dois centavos), nos termos detalhados no item 3, do parecer
técnico (id. 43657054):

Após emissão do parecer técnico, somente uma inconsistência foi apontada
pelo Setor de Contas Eleitorais, conforme abaixo:

II.i. Da apresentação dos relatórios financeiros com atraso

Da análise dos autos, verifica-se que houve atraso na apresentação de
relatórios financeiros pela prestadora de contas, como restou indicado no parecer técnico
da Seção de Contas:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de campanha está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019:
Num. 43745566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314030605900000042704333
Número do documento: 23102314030605900000042704333
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:39:48

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

No caso em tela, verifica-se que o prestador de contas, que recebeu doação,
da direção estadual do Partido Político, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em
13/09/2022, deveria ter apresentado relatório financeiro correspondente até o dia
16/09/2022, mas só o apresentou em 27/09/2022, isto é, com 11 dias de atraso.

Embora reste caracterizado o atraso no envio do recurso financeiro, esta
Corte adota o entendimento de que, na situação em análise, isto é, quando a doação é
realizada pelo próprio partido a qual está filiado o prestador de contas, trata-se de mero
vício formal.

Num. 43745566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314030605900000042704333
Número do documento: 23102314030605900000042704333
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:39:48

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificadamente que a doação informada em atraso é oriunda de
mesmo partido do candidato, nota–se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Assim, o atraso na entrega de relatório financeiro, referente tão somente à
doação recebida do próprio partido a qual está filiado o prestador de contas, caracteriza-
se mera irregularidade formal.

Por conseguinte, considerando que a presente contabilidade somente
estampa uma única irregularidade, as contas devem ser aprovadas com ressalvas, na
forma do art. 74, inc. II, da Res. TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO
Num. 43745566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314030605900000042704333
Número do documento: 23102314030605900000042704333
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:39:48

Ante o exposto, voto por julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas
de CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO, referentes à sua candidatura ao cargo de
Deputado Federal nas eleições de 2022, pelo Partido Rede Sustentabilidade, nos termos
do art. 74, II, da Res. - TSE 23.607/2019.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603209-06.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAUDIO
HENRIQUE DE CASTRO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO - Advogado do
REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314030605900000042704333
Número do documento: 23102314030605900000042704333
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/10/2023 14:39:48